Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729223-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMAR FRANCISCO DA ROCHA, INSTITUTO AOCP EMBARGADO: INSTITUTO AOCP, OSMAR FRANCISCO DA ROCHA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para manifestar-se sobre o agravo interno interposto por INSTITUTO AOCP, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento dos embargos e do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 17:19:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador